Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-63.2021.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003799-63.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO COMPARSI BARRAGAN - CPF: 011.015.911-02 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), GABRIEL COMPARSI BARRAGAN - CPF: 037.744.261-55 (APELANTE), ERONILDES COMPARSI BARRAGAN - CPF: 700.850.051-34 (APELANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (APELADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS E CONSTRIÇÃO EM IMÓVEL DOS TERCEIROS. SENTENÇA QUE AFASTA ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO. IMÓVEIS DISTINTOS. FUNDAMENTO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO. IMÓVEL DOS TERCEIROS QUE É VIZINHO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Sentença que é clara no sentido de não haver sobreposição entre o imóvel constrito e o imóvel dos terceiros. Fundamento não impugnado.

2- Não recaindo a constrição no imóvel dos terceiros, não lhes cabe afirmar que o bem seria de família, ou que haveria excesso de execução, o que deve ser alegado pelo proprietário do imóvel constrito, o executado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003799-63.2021.8.11.0051

APELANTE: LEANDRO COMPARSI BARRAGAN e outros (2)

APELADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
LEANDRO COMPARSI BARRAGAN e outros
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro n. 1003799-63.2021.8.11.0051 - 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara
/MT, movida em desfavor de
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Afirma a parte apelante que “
adquiriu o imóvel através de DOAÇÃO realizada pelo proprietário EMILIO NEIXOTA BARRAGAN e sua esposa LEONECIA CAMPARA BARRAGAN, a título de adiantamento da legítima, na data de 04/11/2013, anterior à existência da aludida dívida, qual estando, portanto, amparado pela legislação a opor o presente embargo, conforme matricula R/18.452 do CRI da comarca de Jaciara – MT
”.

Declara que “
Apesar de desprovido de registro, o contrato de compra e venda é documento hábil a defender a posse do bem, conforme assinalado pela Súmula 84 do STJ
”.

Expõe que “
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial no valor originário de R$ 42.388,94 (quarenta e dois mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), que atualizado até a data de 28/02/2021 alcança o valor de r$ 101.317,69 (cento e um mil trezentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos), segundo planilha juntado pelo próprio exequente. Ocorre que a penhora recaiu na totalidade do bem denominado FAZENDA PACHECO avaliado em R$ 9.000,000,00 (nove milhões), segundo avaliação judicial de março de 2020, ou seja, muito superior ao valor devido, em grave prejuízo aos apelantes
”.

Aduz que “
o imóvel indicado não pode ser penhorado, uma vez que se trata da residência familiar do embargante e seus familiares. Assim, tem a proteção da impenhorabilidade do bem de família, conforme clara disposição da Lei 8.009/90
”.

Sustenta que “
a dívida em comento teve como finalidade empréstimo bancário, ou seja, não se trata de dívida do próprio imóvel não podendo excepcionar a regra da impenhorabilidade do bem de família
”.

Diz que “
junta neste ato notas fiscais de compras de implementos agrícolas, tais como sementes, adubos, insumos em geral, maquinários, etc, bem como notas fiscais de entrega de mercadorias, tais como milho grão e sementes, bem como matrícula nº R/18.452, do CRI da Comarca de Jaciara – MT, datada de 04/11/2013
”.

Fala que “
o direto do Embargante é caracterizado pela I) prova inequívoca que a posse em estudo é de boa-fé e anterior à promoção da ação de execução de título extrajudicial de nº 325621.2021.811.0010; II) que o Embargante é legítimo possuidor do bem; III) e verificado ainda que a Embargante é terceiro em relação à ação de busca e apreensão
”.

Em suma, requer a “
procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a procedência dos pedidos formulados nos embargos de terceiros, extinguindo-se a PENHORA que recai sobre o bem denominado FAZENDA PACHECO/FAZENDA MISTA, situada no município de Jaciara – MT, matrícula 5487 do CRI de Jaciara – MT, ora em debate e, por conseguinte, desfazendo-se a ordem de constrição (NCPC, art. 674, caput), confirmando a liminar requerida e concedida
” (id. 147395741).

Em contrarrazões, suscita-se tese de inovação e ofensa à dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento (id. 147395744).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Entendo que o recurso deve ser integralmente conhecido, a despeito das alegações de vícios de fundamentação, pois coerente com o narrado na sentença, mesmo que não a impugna inteiramente.

Recurso de Apelação interposto por
LEANDRO COMPARSI BARRAGAN e outros
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro n. 1003799-63.2021.8.11.0051 - 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara
/MT, movida em desfavor de
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Inicialmente, cumpre registrar que as alegações de sobreposição de matrículas foram alegadas na inicial, enfrentadas na sentença, mas não devolvidas em apelação, de modo que não serão apreciadas.

Na sentença, a juíza consignou que os imóveis são geridos pelos embargantes, filhos do executado Elvio e netos de Emílio Nisxota, ou seja, o imóvel penhorado é utilizado por todos, inclusive pelo devedor/executado.

Ademais, como destacado na sentença, “
quando realizada penhora online na ação principal, os devedores alegaram haver impenhorabilidade argumentando que o valor seria utilizado para pagamento da folha salarial da fazenda e instruiu o pedido com documentos referentes à fazenda Agropecuária Mista (p. 14 a 39 do id. 68518503),
justamente o imóvel de matrícula n. 5.487 penhorado
, conforme consta da certidão do meirinho alhures citada, onde certificada a denominação “Fazenda Pacheco/Fazenda Mista” e de averbação constante na matrícula, indicando que por força de escritura pública o imóvel passou a ser denominado “Fazenda Agropecuária Mista S/A” (p. 504 a 507 de id. 68518498), corroborando com a indicação de que há exercício de atividades agrícolas pelo grupo familiar no local, onde pais e filhos são proprietários de fazendas contíguas
”.

Da aferição dos documentos indicados, vê-se que se informa o nome do imóvel penhorado como a residência dos empregados, constando o devedor/executado, pais dos embargantes/apelantes, como empregador:

Tais argumentos, exposto na sentença, sequer foram impugnados no apelo.

Acrescenta-se que a Cédula, da qual o executado, pai dos apelantes, é devedor, consta com o imóvel em questão em garantia desde sua emissão, em 28/11/2005 (id. 87177155, execução, página 196):

Portanto, observa-se que a penhora recaiu sobre imóvel do devedor, e não em área que os embargantes “
adquiriram através de DOAÇÃO realizada pelo proprietário EMILIO NEIXOTA BARRAGAN e sua esposa LEONECIA CAMPARA BARRAGAN, a título de adiantamento da legítima, na data de 04/11/2013
”.

Neste momento, os apelantes sequer mencionam eventual sobreposição, e, na matrícula objeto da penhora, de nº 5.487, não há indícios de propriedade de Emilio Neixota Barragan e Leonecia Campara.

Sobre esta questão de sobreposição, a sentença foi bem fundamentada, não havendo qualquer impugnação recursal pelos apelantes, como já consignado.

Eis a sentença neste ponto:

“[...]Prosseguindo, delimito que a matéria a ser resolvida na lide é a suposta sobreposição entre imóvel pertencente aos embargantes (matrícula n. 4.521 do CRI local) e o imóvel penhorado na execução associada (matrícula n. 5.487 do CRI local).

A fim de comprovar o alegado, os embargantes instruíram a inicial com cópias do processo principal, procedimento administrativo da INTERMAT, escritura de doação, diversos DANFEs e matrículas, porém nenhum dos documentos comprova a suposta sobreposição de área.

A propósito, o procedimento administrativo da INTERMAT é um requerimento de certidão de legitimidade, findado com impossibilidade de atendimento em razão da “duplicidade de adquirentes da Matrícula n. 25.848 do RGI da Comarca de Cuiabá”, matrícula da qual teriam se originado as matrículas n. 35.636, também do RGI de Cuiabá/MT, e n. 5.487 do RGI local, imóvel penhorado na execução associada, segundo certidões e matrícula que instruem o referido procedimento (p. 7, 22 a 25 e 28 do id. 68518508).

Nesse ponto perceba, portanto, que o documento indica situação diferente da alegada pelos embargantes, pois haveria suposta “duplicidade de adquirentes” e não sobreposição de área.

Aliás, a despeito disso, os embargantes sequer demonstraram haver relação entre os imóveis envolvidos no caso concreto e as matrículas n. 25.848 e 35.636 do RGI de Cuiabá/MT, até porque os registros daqueles, isto é, as matrículas n. 18.451 e 18.452 do RGI local (id. 68520860 e 68520857), são oriundas do desmembramento da matrícula n. 14.990 do RGI local em 05 matrículas (18.448, 18.449, 18.450, 18.451 e 18.452), a qual por sua vez é fruto da unificação das matrículas 9.234 e 4.521, tudo conforme consta da matrícula n. 14.990 do RGI local (juntada às p. 501 a 503 do id. 68518498), porém não há informações quanto à origem destas, sequer juntadas pelos embargantes, não havendo nada que demonstre se desmembradas ou não da matrícula 35.636 do RGI de Cuiabá/MT e, portanto, se oriundas da matrícula 25.848 também do RGI de Cuiabá/MT, onde teria ocorrido a suposta “duplicidade de adquirentes”.

Além disso, a própria matrícula n. 14.990, de onde desmembradas, dentre outras, as matrículas n. 18.451 e 18.452 do RGI local, indicava que o imóvel se confrontava com o imóvel de matrícula n. 5.487 do RGI local (bem penhorado na execução associada), indicando, assim, confrontação ao invés de sobreposição.

Há ainda importante documento que indica a inexistência de sobreposição, isto porque houve a princípio na ação principal a penhora dos dois imóveis: matrícula n. 14.990 e 5.487 do RGI local, ato em que o oficial de justiça responsável pela diligência, servidor cujas declarações gozam de fé pública, certificou que penhorou e avaliou dois imóveis distintos, inclusive com sede e benfeitorias diversas, tratando-se de imóveis “ligados um ao outro”; aliás, as informações contidas na certidão indicam que os executados acompanharam a diligência e por vezes orientaram o meirinho (p. 489 a 494 do id. 68518498).

Importante consignar ainda do referido documento que a penhora do imóvel de matrícula 5.487 do RGI local não englobou a área integral registrada, pois o oficial de justiça constatou que a área total era de 140ha (cento e quarenta hectares) e não 300ha (trezentos hectares) como consta na matrícula.

Ademais, saliento que a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 14.990 foi desconstituída pelo juízo posteriormente, já que estava registrada em nome de Emílio Nisxota Barragan, doador do imóvel aos embargantes (p. 526 e 528 do id. 68518498).

Os embargantes até aduziram que foi realizado georreferenciamento em 2013 confirmando a sobreposição de 90% (noventa por cento) das áreas, porém nenhuma documentação nesse sentido foi acostada e o documento acostado como “especificação de perímetro” nada indica a respeito da questão (id. 68519353).

Destaco que o juízo oportunizou às litigantes a ampla produção probatória, tanto é que no pronunciamento saneador determinou a intimação das partes para que especificassem as provas que ainda pretendiam produzir, porém os embargantes optaram por permanecerem em silêncio, demonstrando, tacitamente, o desinteresse na dilação probatória, assim o julgamento antecipado improcedente da pretensão autoral pela ausência de provas não resulta em cerceamento de defesa. [...]”.

Como bem sustentado na sentença,
“a própria matrícula n. 14.990, de onde desmembradas, dentre outras, as matrículas n. 18.451 e 18.452 do RGI local, indicava que o imóvel se confrontava com o imóvel de matrícula n. 5.487 do RGI local (bem penhorado na execução associada), indicando, assim, confrontação ao invés de sobreposição”.

Assim, os imóveis são confrontantes, e não sobrepostos, não havendo confusão entre o imóvel 18.452 e o que foi objeto de penhora, indicado em garantia pelo próprio executado quando da cédula, o de matrícula 5.487.

Não tendo a penhora recaído sobre o imóvel que os apelantes teriam recebido em doação, 18.452, não há que falar em ser imóvel de família, ou que haveria excesso de execução.

A defesa do imóvel de matrícula 5.487 deve ser feita pelo executado, proprietário, de modo que a ele cabe alegar impenhorabilidade ou excesso de execução. Aos embargantes cabe defender o imóvel que seria seu, não imóvel alheio.

Nos termos do CPC, a
rt. 18, “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Assim, considerando a conclusão de que o imóvel penhorado não tem relação com o imóvel que seria dos apelantes, a sentença deve ser mantida.

Neste sentido:

”
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART 6.º DO CPC/1973. VEDAÇÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ART. 728 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO CASO CONCRETO. 1. "O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei - legitimidade extraordinária ou substituição processual, ex vi do art. 6º do CPC/1973, correspondente ao art. 18 do NCPC" ( REsp 1401473/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1826889 MG 2019/0205253-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHEU A TESE DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ARTS. 141 E 492 DO CPC . DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. De acordo com o princípio da adstrição, compete ao magistrado resolver a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não ventilada pela parte. In casu, constatado que a decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade de
imóvel

não

constrito
, impõe-se a sua cassação de ofício. 2. Recurso prejudicado
.” (TJPR - 13ª C.Cível - 0055986-54.2019.8.16.0000 - Apucarana - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Juiz Rodrigo Fernandes Lima Dalledone - J. 19.06.2020)
.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023